Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PASEP. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. NAO DELIMITAÇÃO TEMPORAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS RAZOÁVEIS. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão de inexistência de interesse processual adotada pelo juízo de origem.
2. Interesse de agir é condição da ação (art. 17 do CPC). Análise de condições da ação deve ocorrer à luz essencialmente das alegações deduzidas pelo autor na inicial conforme Teoria da Asserção, sem cognição exauriente acerca do alegado.
3. "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente (Súmula 259/STJ), é imprescindível que o autor aponte, na petição inicial, o período determinado em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1688559/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020).
4. Não se pode reconhecer interesse processual quanto a pedido genérico de prestação de contas que intenta inversão do comando contido no artigo 550 do CPC de modo a impor ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a regularidade ou não de todas as operações realizadas no decorrer de vários anos em conta PASEP, sem que motivo indicativo de eventual inconsistência na administração dos recursos do benefício tenha sido apresentado.
5. Recurso conhecido e desprovido.